Tribunal: TJDFT
Processo: 0713128-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.
1. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da razoável duração do processo, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais, consoante o disposto no artigo 4o do Código de Processo Civil: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.
2. Levando em conta a razoável duração do processo e a primazia das decisões de mérito, deve ser analisado o pedido de exceção de pré-executividade ainda não apreciado desde o ano de 2014.
3. Diante da suspensão do processo em detrimento da análise da exceção de pré-executividade, não restou outra alternativa à agravante a não ser a interposição do presente recurso deduzindo a pretensão de prosseguimento processual.
4. Recurso conhecido e provido.